Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADA.
1. Estando o pedido de alimentos provisionais fundamentado no dever de assistência mútua entre os cônjuges, em observância ao disposto no art. 1.694 do CPC, tal pedido somente poderá ser deferido se a parte apresentar indícios mínimos quanto à existência da união estável.
2. Tendo a parte formulado pedidos de tutela de urgência que têm como objeto garantir eventual futura partilha, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito, sendo assim, não tendo a parte comprovado, ainda que minimamente, a existência da união estável, não há como deferir a tutela de urgência pretendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.